Tribunal: TJES
Processo: 5029217-94.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029217-94.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE DA COSTA JAVARINI
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). BANIMENTO DE CONTA DE USUÁRIA PACIENTE ONCOLÓGICA. CANAL DE COMUNICAÇÃO ESSENCIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE SERVIÇO DECORRENTE DE AÇÃO DE MALWARE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 3.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). BANIMENTO DE CONTA DE USUÁRIA PACIENTE ONCOLÓGICA. CANAL DE COMUNICAÇÃO ESSENCIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE SERVIÇO DECORRENTE DE AÇÃO DE MALWARE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 3.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por Eliane da Costa Javarini em face da sentença (ID 19306741) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., à reativação da conta de WhatsApp da autora e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

A recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, busca a reforma da sentença exclusivamente para majorar o valor da indenização, alegando que o montante fixado é irrisório diante da gravidade dos fatos.

A recorrida, em contrarrazões (ID 19306747), arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Antes de adentrar o mérito, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Ademais, a recorrente colacionou aos autos Declaração de IR e Pro Labore que corroboram para sua alegação, e considerando a situação de vulnerabilidade da autora, que é paciente oncológica, defiro o benefício da gratuidade de justiça., documentos que constituem prova suficiente de sua condição de vulnerabilidade econômica, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A ré, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, sob o argumento de que o serviço WhatsApp é operado por outra empresa do grupo.

Rejeito a preliminar.

Aplica-se ao caso a Teoria da Aparência. A empresa ré se apresenta ao mercado brasileiro como a representante legal e comercial do conglomerado Meta, que inclui os serviços do Facebook, Instagram e WhatsApp. Para o consumidor, não há distinção clara entre as personalidades jurídicas, sendo a ré o ponto de contato para a resolução de questões no território nacional.

Ademais, a ré integra a mesma cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente perante o consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7º e do art. 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, reconheço a legitimidade passiva da recorrida.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia recursal cinge-se à análise do valor fixado a título de danos morais, questionando se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para compensar os abalos sofridos pela autora e para cumprir o caráter pedagógico da medida.

Conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo
, a responsabilidade da empresa recorrida é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e a exclusão dessa responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou da vítima não se aplica ao caso. A infecção do dispositivo da autora por um malware que explora o serviço para violar seus termos de uso caracteriza-se como fortuito interno, um risco inerente à própria atividade empresarial desenvolvida pela ré. Cabia à fornecedora garantir a segurança do serviço a ponto de impedir ou mitigar tais ocorrências.

O dano moral é inquestionável. A autora, em condição de extrema vulnerabilidade por ser paciente oncológica, teve o principal canal de comunicação com sua equipe médica abruptamente interrompido. Os documentos dos autos comprovam que o aplicativo era ferramenta essencial para o seu tratamento de saúde, e a perda do acesso, nesse contexto, extrapola em muito o mero aborrecimento, atingindo a dignidade e a tranquilidade psíquica da recorrente.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a fixação do valor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Nessa perspectiva, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na sentença, embora possa parecer modesto à primeira vista, mostra-se adequado e razoável para o caso concreto dentro dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos. O valor é suficiente para compensar o abalo sofrido pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa, e serve como desestímulo para que a ré aprimore a segurança de seus serviços.

Assim, a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos é a medida que se impõe, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)